Tribunal: TJSP
Processo: 3001819-52.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Estaduais
Órgão julgador: Paola Christina Calabró Lorena de Oliveira
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-05-17
Data de publicação: 2022-05-19

Ementa:
Agravo de Instrumento. Ação Anulatória de Débito Fiscal. Depósito realizado nos autos para fins de suspensão de exigibilidade do crédito tributário. Deferimento do pedido de substituição do depósito por seguro garantia em primeiro grau. Impossibilidade. Entendimento do C. STJ de que a fiança bancária não possui o mesmo status que o depósito em dinheiro (AREsp no 1.547.429/SP). Seguro garantia que

Ementa:
Agravo de Instrumento. Ação Anulatória de Débito Fiscal. Depósito realizado nos autos para fins de suspensão de exigibilidade do crédito tributário. Deferimento do pedido de substituição do depósito por seguro garantia em primeiro grau. Impossibilidade. Entendimento do C. STJ de que a fiança bancária não possui o mesmo status que o depósito em dinheiro (AREsp no 1.547.429/SP). Seguro garantia que não se enquadra nas hipóteses de suspensão da exigibilidade do crédito tributário previstas no art. 151 do CTN. Precedentes. Decisão reformada. Recurso provido.